Tribunal: TJBA
Processo: 8072025-83.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072025-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDNEIA FRANCA BAHIA e outros Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO, FELIPE ALMEIDA DE FREITAS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): 03 Ementa: TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDORAS PÚBLICAS APOSENTADAS. NEOPLASIA MALIGNA. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. RESTITUIÇÃO. MARCO INICIAL. IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. CONCESSÃO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidoras públicas inativas contra atos do Secretário da Administração do Estado da Bahia que indeferiram pedidos de isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria. As impetrantes comprovam diagnóstico de neoplasia maligna, enquanto o indeferimento administrativo (Portarias nº 320/2025 e 324/2025) fundamentou-se na ausência de sintomas ativos ou "doença em atividade" segundo a Junta Médica Oficial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se: i) é indispensável a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento do direito à isenção tributária no âmbito judicial; ii) a concessão do benefício fiscal para portadores de neoplasia maligna exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade; iii) os efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da segurança podem retroagir ao início dos descontos indevidos ou devem ser limitados à data da impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 assegura a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna, sem estabelecer gradações sobre o estágio da doença ou exigência de sintomas atuais. 4. Conforme a Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando o magistrado entender que a moléstia grave está suficientemente demonstrada por outros meios de prova, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. 5. A Súmula 627 do STJ consolida o entendimento de que o contribuinte faz jus à isenção independentemente da demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da doença, visando aliviar os encargos financeiros de quem necessita de acompanhamento médico contínuo. 6. Em sede de Mandado de Segurança, os efeitos patrimoniais limitam-se ao período a partir da impetração, não servindo o writ como substitutivo de ação de cobrança para parcelas pretéritas, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida em parte para reconhecer o direito à isenção e determinar a restituição das parcelas retidas indevidamente, a partir da data da impetração. Tese de julgamento: "1. O contribuinte portador de neoplasia maligna tem direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, sendo desnecessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou de sua recidiva." "2. A comprovação da moléstia grave para fins de isenção de Imposto de Renda pode ser realizada por meio de relatórios médicos especializados, não estando o magistrado adstrito à conclusão de laudo emitido por junta médica oficial." "3. A concessão de mandado de segurança produz efeitos financeiros apenas a partir da data da impetração, devendo os valores anteriores ser pleiteados pelas vias ordinárias." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ. Súmula 598. Súmula 627; STF. Súmula 269. Súmula 271; TJBA. Mandado de Segurança nº 8061238-63.2023.8.05.0000. Relator: Claudio Cesare Braga Pereira. Seção Cível de Direito Público. Publicado em 09/04/2025; TJBA. Mandado de Segurança nº 8041399-23.2021.8.05.0000. Relator(a): Marielza Brandao Franco. Publicado em: 27/06/2024 ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n° 8072025-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes EDNEIA FRANÇA BAHIA e SARA ELIZABETH DA SILVA MARQUES PORTO e como Impetrados o ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, data registrada no sistema. MARINEIS FREITAS CERQUEIRA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora